Tribunal: TJSP
Processo: 0011645-98.2020.8.26.0041
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Omissão esclarecida – Sentenciada que praticou delito com violência ou grave ameaça (art. 344 do CP), não sendo possível a aplicação do art. 112, §3o, da LEP – Embargos acolhidos para esclarecimento, restando não provido o agravo em execução.